Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707252-58.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MATHEUS PACHECO DO NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Matheus Pacheco do Nascimento contra a decisão monocrática de mérito proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante (ID no 40354154). 2. Nas razões de ID no 41345529, o embargante, alega que a decisão possui erro material, pois negou provimento ao seu recurso com fundamento no fato de que a ação buscava apenas a devolução de R$ 50,00. 3. Defende que o seu pedido consiste na obrigação de fazer, para restabelecer o seu acesso à plataforma da UBER e, com isso, a possibilidade de voltar a prestar os serviços de transporte de passageiros. 4. Pede o saneamento do vício apontado. 5. Contrarrazões (ID no 41772344). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Inexiste o erro material na decisão monocrática de mérito. Embora seja fácil constatar que a decisão embargada não foi fundamentada no pedido de restituição da quantia de R$ 50,00, o embargante aponta nova tese para modificar o julgamento. 11. Registro que da decisão embargada constaram, como “obiter dicta”, a partir do parágrafo 32, ponderações acerca do custo da movimentação do Poder Judiciário na análise desse tipo de ação, principalmente ao exigir a atuação de toda a máquina judiciária, quando seria mais adequado e razoável a utilização de outros métodos de solução consensual de conflitos (CPC, art. 3o, §3o). O dispositivo da decisão está no parágrafo 30. 12. Ao contrário do que alega o embargante, o não provimento do seu recurso de apelação deu-se em razão do reconhecimento da preclusão da matéria impugnada, bem como pelo fato de que o autor deixou de cumprir a decisão judicial que determinou a emenda da petição inicial. 13. Consta na decisão que o embargante deixou de apresentar recurso próprio e oportuno, quanto à exigência de prévio requerimento administrativo determinado pela decisão interlocutória do juízo singular, de modo que a questão estaria atingida pela preclusão. Confira-se (ID no 40354154, pág. 2-3): “19. Contudo, ainda que oportuna a manifestação do autor, o apelante não cumpriu a determinação judicial nem comprovou a interposição do recurso adequado. Juntou petição demonstrando sua irresignação, quanto ao conteúdo da decisão interlocutória, afirmando que houve violação de princípios constitucionais 20. A petição do autor consiste em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo que restaria ao apelante, no prazo legal, manejar recurso próprio contra a decisão interlocutória que sustenta ilegal. 21. Embora exista a possibilidade de que certas decisões não sejam cobertas pela preclusão, admitindo-se que as questões sejam suscitadas em preliminar de apelação (CPC, §1o do art. 1.009), esse não é o caso dos autos. 22. Não há dúvida de que a matéria em análise poderia ser apreciada por meio do recurso de agravo de instrumento, porque, mesmo que não listada no rol taxativo do CPC, o STJ já decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 23. A matéria foi decidida na lide e por não ter utilizado a via recursal própria, restou atingida pela preclusão. Impossível, assim, que o recorrente utilize a via da apelação para rediscutir a matéria precluída, ação totalmente vedada no ordenamento jurídico (CPC, art. 507). Aliás, nenhum julgador pode decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505). 24. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência quanto à possibilidade de preclusão até mesmo sobre as matérias de ordem pública, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021). 14. Não se vislumbra qualquer erro na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão monocrática de mérito indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que a levou a negar provimento ao recurso, ainda que de maneira concisa. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 15. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. Dispositivo 17. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Considerando o valor da causa e para evitar penalidade irrisória, a multa a ser aplicada observará o salário mínimo, se for o caso. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO